Tribunal: STF
Processo: Rcl 81143
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação proposta contra acórdão proferido pela Oitava Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que não teria observado a tese firmada no âmbito do Recurso Extraordinário 603.616 RG/RO (Tema 280).



    Na petição inicial, alega-se, em suma: 



    Na espécie, a parte reclamante pretende demonstrar que a Corte reclamada, acordão atacado, não aplicou a tese jurídica firmada no RE 603.616/RO (Tema 280), Rel. Gilmar Mendes, DJe 05.11.2015, em que esta Suprema Corte firmou a tese de que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”. 



    [...] o Tribunal de Justiça do Estado do Estado do Rio de Janeiro deu provimento à apelação do MPRJ para declarar a validade da prova obtida, em razão da invasão de domicílio e, em consequência, condenar os beneficiários desta reclamação. 



    Em que pese narrativa dos policiais, ressalta-se que cabe aos agentes públicos demonstrar de modo inequívoco, em situação excepcional de ausência de mandado judicial de busca e apreensão, inclusive através de registro escrito ou de gravação audiovisual, o consentimento expresso do morador para a entrada dos policiais no domicílio, o que não se desincumbiram no caso concreto [...]. 



    Neste diapasão, a decisão reclamada, ao reforma a sentença que reconheceu a ilicitude declarando valida a busca domiciliar, afrontou precedente deste Supremo Tribunal Federal tema 280. 



    Ao final, requer-se a procedência da reclamação “para cassar a decisão reclamada, sendo reconhecida a ilegalidade da busca domiciliar com fundamento no Tema 280 da Repercussão Geral”



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 102, I, "l", e o art. 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    [...]



    §3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I – preservar a competência do tribunal; 



    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    No caso, a presente Reclamação é manifestamente incabível, por ausência de esgotamento da instância ordinária. 



    O ato reclamado consubstancia-se em acórdão proferido pela Oitava Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, no qual os reclamantes foram condenados à pena de 3 anos e 6 meses de reclusão, substituída por restritivas de direitos, pela prática do crime previsto no art. 180, §1º, do Código Penal, assim ementado:



    APELAÇÃO. DELITO DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. MINISTÉRIO PÚBLICO QUE SE INSURGE CONTRA A CONDENAÇÃO DOS APELADOS. RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 



    Do pedido de condenação: a materialidade e a autoria delitivas restaram absolutamente comprovadas na hipótese vertente, sobretudo diante dos depoimentos prestados em Juízo, aos quais corroboram as demais provas do processo – registro de ocorrência, auto de prisão em flagrante, termos de declaração, auto de apreensão e laudo de exame de material, que não deixam a menor dúvida acerca da procedência da acusação. A origem criminosa da carga de cigarros restou comprovada pelo Registro de Ocorrência n° 029-07631/2020-01, em cujos termos o motorista da empresa lesada expôs minuciosamente a dinâmica do roubo do qual foi vítima. Com o fim da instrução criminal, restou incontroverso que os acusados ocultaram, no exercício de atividade comercial, 24 caixas de cigarros roubadas no dia 21 de outubro de 2020, por volta das 09h25, na Rua Iguaçu, Comarca da Capital. As dificuldades técnica e burocrática da empresa lesada que a impediram de fornecer um mapa de rastreamento ou informações mais precisas sobre as notas fiscais se afiguram irrelevantes ao deslinde da causa, uma vez que os policiais somente conseguiram chegar ao imóvel dos apelados com as coordenadas indicadas pelo rastreador instalado em uma das caixas da mercadoria apreendida, o que seria humanamente impossível sem o uso desse aparelho, principalmente na forma rápida e eficiente da polícia, que encontrou a mercadoria ilícita no mesmo dia em fora roubada. Além disso, o próprio apelado Tonny, na companhia de seu advogado, admitiu em sede policial que encontrou o rastreador em uma das caixas de cigarro roubadas e se desfez dele, o que, por óbvio, impossibilitou a perícia. No crime de receptação, as elementares “sabe” e “deve saber” devem ser apuradas pelas circunstâncias que cercam o fato e pela própria conduta do agente, pois, caso contrário, nunca se lograria punir alguém de forma dolosa, salvo quando confessado o respectivo comportamento [...]. 



    Quanto à tese de que os policiais teriam invadido a residência dos apelados, razão não assiste à defesa. As testemunhas arroladas pelo Ministério Público foram unânimes em afirmar que os próprios réus lhes franquearam o ingresso no imóvel, o que foi confirmado tanto pelo acusado Tonny quanto por seu pai na 29ª DP. Soma-se a isso o fato de que o caso em exame se amolda às exceções previstas no artigo 5°, XI, da Constituição da República. Deveras, o próprio legislador constituinte afastou o caráter absoluto da inviolabilidade do domicílio, principalmente quando a polícia dispõe de informações que o apontam como um local onde há pessoas em flagrante delito, o que exige eficiência e rapidez dos agentes da segurança pública, como na hipótese dos autos. O crime de receptação qualificada praticado mediante a conduta de “ocultar” constitui delito permanente, cuja consumação se alonga no tempo e caracteriza situação de flagrância, apta a autorizar a entrada em propriedade alheia, sem a permissão do morador, como prevê o aludido dispositivo constitucional.



    [...]



    RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO, a fim de condenar os apelados nas sanções do artigo 180, § 1º, do Código Penal, ao total de 03 anos e 06 meses de reclusão, e pagamento de 11 diasmulta, à razão unitária do menor valor legal, e substituir as penas privativas de liberdade por duas restritivas de direitos, na forma de prestação de serviços à entidade a ser indicada pelo Juízo da Execução [...]. 



    Assim, é evidente que não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem, o que inviabiliza o ajuizamento desta ação.



    Ressalto que, quando suscitada a inobservância de repercussão geral, a jurisprudência da SUPREMA CORTE é firme no sentido de se exigir o percurso de todo o iter processual, ultimado na interposição de agravo interno contra a decisão que nega seguimento a Recurso Extraordinário (art. 1.030, I e § 2º, do CPC).



    Conforme prescreve o art. 988, § 5º, II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral (Rcl 23.476-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 18/8/2016; Rcl 25.446, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 1º/3/2017; Rcl 25.523, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/2/2017; Rcl 23.337,Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 25/11/2016).



    Desse modo, “o esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo de interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015” (Rcl 43.709 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 11/11/2020), o que nitidamente não ocorreu no presente caso.



    Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a Reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de junho de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente